Tribunal: TJBA
Processo: 8018732-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018732-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROBSON GONCALVES e outros (10)

Advogado(s)
:
LIVIA HELENA GONELA, ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO

AGRAVADO: ASSOCIACAO SANTANA DE ACAO SOCIAL, HABITACAO, EDUCACAO, CULTURA E RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA PARA ANÁLISE DO IDPJ. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes e indeferido o pedido de substituição do bloqueio de valores por penhora de imóveis.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Analisa-se a legalidade da manutenção de bloqueios cautelares efetivados via SISBAJUD e da negativa judicial à substituição por bens imóveis, diante de alegações de ilegitimidade passiva dos agravantes, inexistência de dívida líquida e certa, e ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da entidade PRÓ-SAÚDE.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão agravada está lastreada em elementos concretos que indicam indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a entidade PRÓ-SAÚDE e os agravantes.

4. A alegada ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo à época da origem da dívida, não é suficiente para afastar os bloqueios, considerando o conjunto indiciário presente nos autos.

5. A ausência de sentença definitiva na ação de cobrança não obsta a adoção de medidas cautelares, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como ocorre no caso.

6. Ademais, a carta fiança e os bens imóveis ofertados pelos agravantes não atendem, de plano, aos critérios legais de idoneidade e suficiência.

7. Não se verifica abuso ou ilegalidade na negativa de substituição da penhora, tampouco desrespeito à competência do juízo da recuperação judicial, já que os atos constritivos atingem o patrimônio de terceiros e não da empresa recuperanda.

8. Julgado o agravo principal, resta prejudicado o agravo interno interposto sob ID 81866274.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8018732-04.2025.8.05.0000 e do Agravo Interno
,
em que figura como Agravante
ANTÔNIO ROBSON GONÇALVES E OUTROS
e, como Agravada, a
ASSOCIAÇÃO SANTANA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA – ISAS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11